Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0701910-89.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, ANTONIO LINO RODRIGUES, CONDOMINIO LEÕES, EDITH ZORTEA MARQUES, JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO APELADO: CONDOMINIO LEÕES, RAMILTON SEIXAS CARDOSO, MARLEI TERESINHA ZORTEA, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, ANTONIO LINO RODRIGUES, EDITH ZORTEA MARQUES, FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E C I S Ã O De acordo com o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apreciação de embargos de declaração contra acórdão proferido por Turma Cível durante o expediente forense regular não induz risco de perecimento de direito. Isto posto, encaminhe-se ao Relator. Brasília - DF, 3 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista